Tribunal: TJMT
Processo: 0016839-74.2012.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016839-74.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLAY LEITE DE MELO E SILVA - CPF: 013.049.981-18 (APELANTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER - CPF: 021.600.281-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INOCORRÊNCIA – MEDIDA FUNDADA EM JUSTA CAUSA – SUSPEITA DE OCORRÊNCIA E CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA (RE 603.616/RO STF) – AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELA CONVIVENTE DO APELANTE - LEGITIMIDADE À AÇÃO POLICIAL

–
PRELIMINAR REJEITADA
-
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADA - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÕES EM ANDAMENTO AFASTAM O BENEFÍCIO (PRECEDENTES STF E STJ) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Como é cediço, para o conhecimento do tráfico privilegiado exige-se prova da primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e de não integrar atividades criminosas, cumulativamente, requisitos constantes do §4º, do art.33, da Lei nº 11.343/06, que deverão ser preenchidos.

A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que Inquéritos Policiais e ações Penais em andamento, afastam o benefício do tráfico privilegiado, por configurar dedicação à atividades criminosas (HC 204946AgR).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KLAY LEITE DE MELO E SILVA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela

prática do delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006. (ID. 15699493-15699497).

Inconformada, a Defesa requer, em sede preliminar, a nulidade absoluta do feito por suposta ilegalidade na apreensão da droga, ante a violação do domicílio do Apelante, ressaltando ainda, a ausência de mandando judicial para o ato. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas e o reconhecimento da causa de diminuição do privilégio (Id. 101572971).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo não provimento do apelo. (Id. 101572974).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Irresignação defensiva: 1. Preliminar de nulidade do feito por ilegalidade na apreensão da droga – Não acolhimento – o tráfico de drogas é crime permanente, que admite a prisão em flagrante a qualquer tempo e não exigem apresentação de mandado de busca e apreensão e, portanto, as provas foram obtidas por meio lícito – 2. Pretendida a absolvição por ausência de provas – Impossibilidade – arcabouço probatório demonstra que os entorpecentes apreendido são destinados à mercância, mormente pela palavra dos policiais militares sob o crivo do contraditório e ampla defesa, bem como a apreensão de grande quantidade de entorpecente e balança de precisão – 3. Pretendido o reconhecimento da causa de diminuição do privilégio – Impossibilidade – dedicação às atividades criminosas evidenciada por meio dos processos penais em andamento. Pelo não acolhimento da preliminar arguida e desprovimento do recurso”.
(Id. 1021604091).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por KLAY LEITE DE MELO E SILVA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia assim consignou:

1)

Consta no Inquérito Policial em anexo (IP N°. 16839- 74.2012.81 1.0002, Codigo 335844,9.” Vara Criminal), que no dia 29.08.12, por Volta das l0h30m, policiais militares receberam informações de que na residência situada na Rua Maranhão, n° 173, no Bairro Jardim Paulista, em Cuiabá/MT, seria um ponto de venda de drogas, em que o proprietário seria o denunciado KLAY LEITE DE MELO e SILVA;

2)

Diante de tal informação, policiais militares se deslocaram até o referido local, oportunidade em que foram recebidos pela denunciada PATRICIA HOTA SHIMONISHI, a qual é convivente do codenunciado KLAY;

3)

Durante as buscas na residência, os agentes encontraram 03 (três) porções de maconha, que estavam no interior da geladeira, além de 01 (uma) porções de maconha, que estava no interior do armário da cozinha. Encontraram, ainda, uma balança digital de precisão SF-400;

4)

O denunciado KLAY LEITE DE MELO e SILVA foi informado da prisão de sua amasia, a codenunciada PATRICIA HOTA SHIMONISHI, oportunidade em que alegou que se apresentaria na Delegacia. No entanto, até o presente momento, encontra-se em local incerto e não sabido;

5)

Posteriormente, investigadores da Delegacia de Repressão a Entorpecente apuraram que os denunciados praticavam o tráfico ilícito de drogas em sua residência;

6)

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo auto de apreensão de fls. 15-IP e pelo laudo de constatação de fls. 25-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da “MACONHA”, pesando 3.242,00 g (três quilogramas e duzentos e quarenta e dois gramas).

Assim, restou configurado que os denunciados PATRICIA HOTA SHIMONISHI e KLAY LEITE DE MELO e SILVA associaram-se para a pratica do tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em deposito” droga para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
(...)”.
(
sic
- Id. 15691956).

DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa busca a nulidade do processo, em razão das provas obtidas a partir da busca e apreensão domiciliar ilícita, bem como das demais provas dela decorrentes, com a consequente absolvição do réu.

Examinados os autos, tenho que razão não o assiste.

O Tema 280 da Repercussão Geral firmou a seguinte tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (sic).

Como se vê, o paradigma consigna ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, desde que existam fundadas razões (justificadas a posteriori) que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

Nesse contexto, considera legítima a atuação dos policiais militares que executaram a apreensão do entorpecente em diligências realizadas, após o recebimento de informações dando conta da ocorrência de tráfico ilícito de drogas na residência de propriedade do apelante. Ao chegarem foram recebidos por Patrícia Hota Shimonishi, a qual é convivente do apelante, e autorizou a entrada dos agentes policiais.

Ao realizarem as buscas, encontraram 03 (três) porções de maconha, que estavam no interior da geladeira, além de 01 (uma) porção de maconha, que estava no interior do armário da cozinha. Encontraram, ainda, uma balança digital de precisão SF-400.

Nota-se que, além da autorização feita pela convivente do acusado, havia elementos indicativos da ocorrência de flagrante de crime no interior da residência, a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a entrada dos agentes policiais na casa, tanto que o flagrante resultou na apreensão dos produtos da droga mencionada.

Com essa compreensão, menciono o seguinte precedente:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito.
No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.
3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
. 7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso
” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes (...)
(HC AgR 182.411/PB, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Julgamento 20/04/2020, Publicação 27/04/2020.)

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.

Passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A TRAFICÂNCIA

A defesa alega que não existem provas do exercício da traficância e que a droga apreendida era para uso próprio. Contudo, analisando as provas produzidas nos autos e que foram lançadas na sentença, tenho que não assiste razão ao apelante.

Oportuno, peço vênia para transcrever as provas produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:

“(...)

A materialidade do crime tipificado na Lei n. 11.343/2006 encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (fl. 22), laudo preliminar (fl. 32) e laudo definitivo (fls. 108/111), restando-se incontestável que a substância apreendida se tratava de “MACONHA”, a qual a época dos fatos era e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, conforme se verifica da RDC n. 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista E de substâncias proscritas.

Já a materialidade do crime de associação para o tráfico (Art. 35, da Lei de Drogas) por ser de natureza formal, não se exige sua comprovação, mas apenas sua existência e quanto a isso, não resta qualquer dúvida, já que comprovado pelo Auto de Prisão Flagrante (fl. 09), Boletim de Ocorrência (fl. 20) e dos depoimentos dos policiais (fls. 10/13).

4. DA AUTORIA

No que concerne à autoria dos crimes em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial e extrajudicial, subsidiam a respeito:

O réu KLAY LEITE DE MELO E SILVA, quando ouvido em juízo, declarou o seguinte:

“(...) Que eu venho de Cáceres, eu tenho uma tentativa de homicídio contra o Marcelo, fui absolvido; Que nisso, gerou uns problemas, porque há polícia honesta e polícia desonesta, nisso eu fui pego em 2010 ou final de 2010 para 2011, antes de acontecer isso, uns policiais me pegaram e eu estava com um mandado de prisão de um carro de Jaboatão dos Guararapes; Que eu comprei o carro de um terceiro, só que esse terceiro acho que não pagou a mulher, ela ‘gritou’ queixa de roubo, eu já tinha vendido o carro, mas me responsabilizei, apresentei as provas que eu tinha, a multa retroativa da época que eu estava com o carro, fui absolvido; Que só que nessa época, antes de quebrar a prisão desse carro, me pegaram aqui, uns desses policiais que estavam, estavam em três, um era o amigo do Marcelo, lá de Cáceres, hora que eles me abordaram, eu estava com prisão preventiva; Que nisso, eles propuseram um negócio comigo, para eu pegar 30 mil reais, 10 mil reais para cada um deles, que se não eu ia preso, eu falei que não tinha o dinheiro; Que eles pegaram o meu carro, custava 12 mil reais na época, eu falei que ia dar 20 mil para eles durante cinco dias, só que eu sumi; Que um deles me viu entrando nessa casa, onde foi encontrada essa droga, ele me viu, ela só apontou o dedo para mim; Que passado tempo, eu entrei em um problema com a Patrícia, ‘a gente’ separou e ela foi para casa da mãe dela; Que nisso, eu fui para Cáceres, dar um tempo para lá, por causa dessa confusão com ela; Que ao retornar, já estava essa bomba, que ela foi na casa para pegar e a droga estava dentro da casa,
só que foi uma armação, foi por causa dos policiais, de eu não ter pago esses 20 mil reais; Que isso prejudicou ela, mas graças a deus ela foi absolvida, só que eu não podia, porque eu estava sendo ameaçado, se eu entregasse eles na época, falaram que iam até sumir comigo, eu não queria problema para mim e nem para ela; Que por isso, que na época, ninguém me localizava, porque eu não sabia o que fazer, mas depois que aconteceu tudo isso, ela foi absolvida e hoje eu estou sendo ouvido, pretendo falar o que aconteceu (...); Que não foi nenhum deles [dos policiais, que fizeram a prisão da Patrícia, porque na verdade, eles disseram que foi uma denúncia, que eles entraram com uma denúncia sem mandado de prisão, não existe isso; Que muito fácil entrar dentro de uma casa, a não ser que soubessem que tinha alguma coisa, que na verdade, parece que foi a ROTAM que entrou, na época, se não me falha a memória, foi a ROTAM; Que eles falaram que foi uma denúncia anônima, depois já falaram que foi outra coisa, provavelmente foi armação por causa do dinheiro;
Que depois disso, eu não tive problema nenhum, fui absolvido do ‘negócio’ do Marcelo, fui absolvido do ‘negócio’ do carro e não entrei mais em problema nenhum, não sou de facção, não sou de nada, não tenho nada, sai fora mesmo de tudo errado (...); Que não, [a droga não é minha], não foi minha, não foi eu que estava com ela dentro de casa
, porque eu não estava em casa e nem a Patrícia; Que na época essa casa, se ir até hoje lá, a porta é daquelas de correr, ela não trancava, ela só travava a porta, a porta da frente sempre ficava aberta e ela não tinha porta do fundo; Que na época ela [Patrícia] não estava na casa, ela estava na casa da mãe dela, nós nos afastamos (...); Que [nessa data] eu estava em Cáceres, eu retornei no outro dia, um dia antes ela estava com esse problema (...); Que [colocaram a droga na minha casa], porque eu não paguei os 20 mil reais (...); Que eu não dei, eles [os policiais] me tomaram o carro (...); Que na época, eu tinha [a documentação do veículo], mas eles levaram, fez na hora eu assinar e só queria o dinheiro (...); Que eu só assinei embaixo, ele não deixou eu nem reconhecer firma, isso eles mesmo fizeram (...); Que [o carro] estava no meu nome, só que eles não deixaram eu ir no cartório, ele falou: ‘você só assina o recibo, o resto é com a gente’, eu falei: ‘beleza’ (...); Que tem muitos anos e eu mesmo não procurei saber [para quem foi transferido o carro] (...); Que mas eu vou mexer com policial de novo, para eles voltarem atrás de mim? [se eu for procurar para quem foi o carro?] (...); Que não prefiro [assumir a droga] (...); Que [a droga] não [é minha] e nem dela [Patricia] (...); Que não [sei informar os policiais que revistaram a casa] (...); Que acho que eles [os policiais] queriam ferrar comigo mesmo; Que na verdade, hoje em dia, maconha não vale nada, agora se eles tivessem colocado, vamos supor, 3kg de pasta base, creio que ia me arrumar um sério problema, porque eles não iam jogar fora 3kg de pasta base para me incriminar (...); Que só se eles colocaram junto com tudo [a balança de precisão], porque não tinha [na minha casa] não fiquei [sabendo onde foi encontrada a droga] (...); Que desconheço [onde foi encontrada a droga] (...);
Que [nego] todo [o teor da denúncia] (...); Que não é rixa [que os policiais têm comigo], eu acho que na hora, do momento ali, isso não está sendo a primeira vez que isso acontece comigo, que isso já aconteceu com várias pessoas aqui; Que policiais que querem tirar dinheiro das pessoas, ou eles põem flagrante, sabendo que a pessoa já fez algum delito errado, mas ali no momento, eu estava com prisão preventiva e a alternativa que eu tive é de falar que eu ia dar os 20 mil reais para ele, porque eu queria ir embora, mas na verdade, eu não tinha os 20 mil reais e também não ia dar (...); Que [ficamos naquela residência] uns três ou quatro meses, não foi muito tempo (...); Que não é nem porque, eu acho que era para eles entrarem na casa, eles tinha que ter um álibi e eu acho que eles usaram isso como álibi, porque a Patrícia estava grávida e ela já era corretora, eu ficava ali na ‘Pedra’ vendendo carro usado, não ficávamos nem em casa, como que lá ia ser uma ‘boca de fumo’ (...); Que eu não tenho problema com ninguém e bem provavelmente, foram eles sim, porque eu não paguei uma dívida (...); Que eu não vi [os policiais] colocando [a droga] (...); Que [eu estou dizendo que foram os policiais] porque eles me ameaçaram, eles falaram que se me pegassem, iam ‘botar’ flagrante em mim, se eu não pagasse eles (...); Que eu devia [os policiais], eu falei que ia dar 20 mil reais, porque eles me liberaram; Que eles me abordaram, eu estava com prisão preventiva e pediram dinheiro, 30 mil reais, eu não tinha 30 mil, eu falei que com cinco dias eu arrumava e eu não arrumei (...); Que eu estava com mandado de prisão, por causa de um carro de Jaboatão dos Guararapes; Que eu comprei o carro, fiquei com eles dois meses, cai aqui em umas duas blitz e tinha multa, depois eu vendi ele (...); Que [os policiais] me pegaram na rua, abordagem, eles me checaram, eu estava com mandado; Que eles falaram: ‘o que você fazer? Você quer ir preso ou você quer dar um ‘café com leite’ para nós?’, eu falei: ‘o que você quer?’, ele falou: ‘eu quero tanto’, eu falei: ‘eu não tenho agora, mas eu posso arrumar com tantos dias’, foi isso que aconteceu (...); Que [eu prometi] o dinheiro e não dei (...); Que [o dinheiro] era para não me prender ali na hora (...); Que não [cumpriram o mandado], me liberaram, que era para cinco dias depois, eu arrumar o dinheiro e encontrar com eles ali perto da ‘Pedra’, para eu dar [o dinheiro] e eu não cumpri com eles (...); Que [eu tenho como provar] só se eu ver eles (...); Que não sei [quem são os policiais]; Que no dia, foi na parte da noite, que me pegaram (...); Que eu não tenho guerra com ninguém (...); Que eu tenho [como comprovar o que estou falando], o mandado tem como puxar (...); Que não tenho [como provar que os policiais pediram 30 mil reais], ainda mais hoje, passou muitos anos, mas se eu ver um deles, é bem provável que eu conheço sim (...); Que eu acho que cada um age de uma forma, eu acho que quando a pessoa quer acabar com a vida de alguém, ele vai usar de todos os meios para ele fazer; Que essa casa nossa, que nós morávamos, a frente da casa não fechava, tanto é que é garantido ir lá e até hoje ela não fecha a porta da frente, então é muito fácil, não tinha cachorro; Que alguém pulou, implantou e saiu, fez a denúncia anônima, que como consta, foi uma denúncia anônima, sem mandado de prisão; Que se fosse uma ‘boca de fumo’ lá, iam vir aqui, pedir para a juíza para poder entrar na casa, eles não fizeram isso; Que já sabiam que tinha alguma coisa lá dentro (...); Que eu não estava na casa, só estava a Patricia, ela estava chegando na casa ainda, abrindo o portão; Que antes de sair, eu não tinha problema nenhum, ‘daí’ para cá nenhum, isso só que está pendente (...); Que a meu [envolvimento com o crime] foi a muitos anos, eu já tive sim muitos problemas lá em Cáceres, tive com o Marcelo, briga, [artigo] 180, mas nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada de mal para ninguém; Que ‘daí’ para cá, nunca houve mais nada, eu nunca entrei dentro de uma; Que a não ser esse processo que ficam por ‘aí’ antigo, mas no demais, nada (...)”.

O Policial Militar, ALESSANDRO PEREIRA, quando ouvido em juízo, declarou o seguinte:

“(...)
Que nesta ocorrência a moça estava gestante; Que chegamos na casa já com informação de que lá poderia haver venda de drogas; Que fomos recebidos por uma moça que estava gestante; Que o marido dela não estava; Que ela ligou para ele, mas ele não compareceu; Que saímos procurando entorpecente; Que parte da droga estava na geladeira; Que eu que encontrei (...); Que apenas ela foi conduzida; Que a denúncia falava sobre o endereço; Que a denúncia chegou na guarnição; Que a denúncia foi no mesmo dia; Que foi denúncia de uma pessoa; Que não conhecia o acusado; Que a denúncia falava que ali era ponto de venda de drogas; Que a acusada acompanhou a busca; Que entramos porque ela consentiu; Que ela autorizou a guarnição entrar; Que vimos um usuário que tentou comprar entorpecente, mas que quando viu a guarnição dispersou; Que o usuário delatou que ali era ponto de venda de drogas
(...).”

O Policial Militar, ADAILTON DIAS SANTOS, quando ouvido em juízo, declarou o seguinte:

“(...) Que lembro da ocorrência; Que era cedo, parte da manhã; Que deparamos próximo a escola do Campo Velho com uma ‘gurizada’ que já é costumeira na região o uso; Que na abordagem, foi localizado próximo a eles um invólucro; Que vi quando uma das pessoas jogou; Que havia denúncia também que naquela casa, um rapaz teria chego de táxi naquela manhã e começou um grande fluxo; Que quando chegamos no local o Klay não estava; Que estava apenas Patrícia, que ela estava gestante na época; Que tinha uma criança também; Que foi localizado em cima da mesa uma quantidade da droga; Que era a mesma embalagem da que encontramos próximo à escola (...); Que a acusada falava que não sabia; Que era o marido/convivente dela que trouxe a droga para dentro de casa; Que dentro da geladeira foi encontrado mais droga; Que ela conseguiu falar com ele por telefone, mas ele não quis se apresentar; Que eu falei com ele também por telefone (...); Que conduzimos ela ao CISC planalto; Que localizei um documento com nome dele dentro da casa (...); Que ela falou que ele tinha acabado de sair; Que acho que ele percebeu a movimentação porque além da viatura, nos estávamos em seis motos no bairro; Que a denúncia falava que ele tinha acabado de chegar com a droga de Cáceres; Que se ela falar que não sabia, eu discordo dela, porque estava disposta; Que ela não reagiu, colaborou; Que achamos ‘bituca’; Que ela falou que ele usava também (...); Que a vizinhança já tinha informado que ali havia boca de fumo; Que no dia informaram que ele havia acabado de chegar em um táxi; Que acho que ele viu a presença da polícia e fugiu; Que não conseguimos prendê-lo; Que ele disse que iria se apresentar; Que da mulher não tinha informações; Que era mais dele (...); Que a casa era mobiliada, normal (...); Que não recordo de balança (...).”

a) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Denota-se dos autos, que em fase judicial, o acusado negou a propriedade do entorpecente e ainda, afirmou que policiais “plantaram” o entorpecente em sua residência para lhe prejudicar.

Por outro lado, ainda que o réu sustente a negativa quanto a propriedade dos entorpecentes e seu envolvimento com o comércio ilícito, se percebe que seu depoimento está em dissonância com as demais provas dos autos. Vejamos:

Dessa forma, a fim de comprovar a autoria delitiva têm-se os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão do entorpecente, os quais relataram que estavam em rondas pela região, onde receberam uma denúncia de que na residência situada na Rua Maranhão, nº 173, no bairro Jardim Paulista, estaria sendo realizado o tráfico ilícito de entorpecentes.

Diante disso, a guarnição se deslocou até a residência e chegando lá, encontraram a coacusada Patrícia, a qual autorizou a entrada dos policiais no local para fazerem a busca domiciliar.

Assim, os policiais relataram que foi realizada a busca domiciliar, onde foi localizado em cima de uma mesa, uma porção de entorpecente e o restante dos entorpecentes foram localizados na geladeira.

Além do mais, o policial militar Adailton relatou que além dos entorpecentes, foram localizados também objetos utilizados no manuseio do entorpecente e “bitucas” de entorpecentes, tanto dentro da residência, quanto no quintal.

Outrossim, durante a abordagem, a acusada Patrícia afirmou aos policiais militares que o entorpecente era de propriedade do acusado Klay, uma vez que foi este que levou o entorpecente para dentro da residência.

Em sequência, tendo em vista que o acusado não estava no local, a coacusada Patricia ligou para o mesmo, falando para este assumir o entorpecente. Ainda, o policial militar Adailton afirmou que conversou com o mesmo, contudo, este alegou que iria se apresentar, posteriormente, acompanhado de seu advogado.

Ademais, verifica-se que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos prestados pelos policiais, de forma de desmerecê-los.

Com efeito, entendo que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meios idôneos de provas, pois, além da defesa não ter produzido qualquer prova a fim de desmerecê-lo, também observo que o mesmo se encontra em consonância com as demais provas existentes nos autos, as declarações dos policiais e, ademais não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina NUCCI:

“(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da policia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO - USO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA DA AUTORIA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CP – 2. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – NATUREZA DA DROGA (PASTA-BASE DE COCAÍNA) - INCREMENTO DA REPRIMENDA JUSTIFICADO – 3. REINCIDÊNCIA – DECOTE – IMPERTINÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA COMO PROVA – PROVA IDÔNEA DA REINCIDÊNCIA - 4. ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4º DA LEI ANTIDROGAS – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS – RÉ REINCIDENTE ESPECÍFICA – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – 5. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INADEQUAÇÃO – REINCIDÊNCIA E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – PRECEDENTES DO STJ – 6. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – 7. RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal – em especial o depoimento dos policiais que apreenderam o entorpecente – é suficiente para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas. Condenação mantida; - A invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação; 2. Por força do art. 42 da Lei n. 11.343/06, é legítimo o aumento da reprimenda na primeira fase dosimétrica do crime de Tráfico, com base na natureza da droga apreendida – pasta base cocaína -, que é dotada de alto poder viciante;3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça, tem entendido desnecessária a certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou de reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas das folhas de registros criminais ou do endereço eletrônico do Tribunal de Justiça respectivo;4. A reincidência pode agravar a pena, na segunda fase da dosimetria, bem como, impedir a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista, que a primariedade é requisito essencial para a incidência desse benefício. Inexistência de bis in idem. Precedentes do STJ; 5. A natureza da droga aliada à agravante da reincidência justifica a manutenção do regime prisional fechado estabelecido na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/06, c/c art. 33, do CP);6. Se a pena privativa de liberdade foi fixada em quantitativo superior a quatro anos de reclusão, é impossível a conversão em penas restritivas de direitos, por não estar atendido o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.

(N.U 0008473-04.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019).

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHAGABINETE DO DES. PAULO DA CUNHAAPELAÇÃO CRIMINAL (417)APELANTE: THIAGO LIMA PINHEIRO APELADO: MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03 – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR AUTORIA DELITIVA DO RECORRENTE THIAGO – PROVA INSUFICIENTE – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE – CORROBORAÇÃO EM JUÍZO – REVELANTE VALOR PROBATÓRIO – PRECEDENTES STJ – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03 – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO ESTENDIDA, DE OFÍCIO, AO RÉU DANIEL LIMA PINHEIRO – 3) DA DOSIMETRIA APLICADA AO RECORRENTE THIAGO PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – REDUÇÃO DA REPRIMENDA EX OFFICIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO – REINCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal (STJ AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP).A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

(N.U 0004303-15.2017.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019).

“(...).1. Restando sobejamente comprovadas no acervo probatório a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas imputado ao increpado, descabe cogitar sua absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque, a teor da jurisprudência deste Sodalício, “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n.º 8, TCCR).2. A mera alegação de que “o sentenciado demonstra ser propenso à criminalidade, não evidenciando qualquer mudança em sua postura apesar de já ter suportado outra condenação criminal”, não se presta a embasar idoneamente a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP relativas à conduta social e à personalidade do réu.3. A teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a elevação da pena na segunda fase em virtude da agravante da reincidência deve se dar, em regra, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar. In casu, a exasperação da sanção em razão da reincidência se deu em patamar inferior a 1/6 (um sexto), de sorte que não é viável a almejada diminuição do referido quantum, até porque inexistem nestes autos elementos que justifiquem a adoção de fração menor que a ordinariamente eleita.4. Apelo parcialmente provido para reajustar a pena-base.

(N.U 0000404-96.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 09/05/2019)

Posteriormente, foi expedido a ordem de serviço pela autoridade policial, onde os policiais civis se deslocaram até o endereço dos réus, com a finalidade de investigar a vida pregressa do acusado e seu envolvimento com entorpecente.

Desse modo, os policiais civis diligenciaram até a localidade, e após averiguações, redigiram relatório o policial, no qual concluíram/apuraram que o acusado Klay possui diversas passagens na polícia.

Além disso, a proprietária da residência que era alugada pelos acusados Klay e Patrícia, informou aos policiais que teve conhecimento que na residência funcionava uma “boca de fumo” e, por esta razão, ficou preocupada com a imagem negativa que isto poderia trazer para o imóvel.
Ainda, a conclusão do relatório policial foi a seguinte:

“
Considerando que Klay vem praticando ilícitos penais, considerando que já preso por tráfico de drogas, Roubo, Tentativa de Homicídio e vários outros crimes, considerando que os vizinhos admitem ser a residência uma “Boca de Fumo”, e que a droga foi apreendida em tal moradia, podemos concluir que Patrícia é comparsa de seu companheiro Klay na mercancia de drogas ilícitas.
”.

Com isto, restou nítido que a residência do acusado Klay era conhecida por ser uma “boca de fumo” e que o mesmo pratica a mercancia naquele local.

Além do mais, foi localizado na residência: 01 (um) tablete grande e mais 03 (três) pedações de tabletes menores de “maconha”.

Por outro lado, verifica-se que a defesa não produziu provas sólidas, nem testemunhais, que corroborassem com as palavras do acusado. Sendo o recente posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato - Grosso, de que o ônus caberá a defesa, quando houver indícios de que os alucinógenos estavam sobre a propriedade do flagrado. Vejamos:

(...)

Com efeito, diante do conjunto probatório produzido nos autos, não é possível acolher a tese da defesa para absolver o réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo. Portanto, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

b) DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

No que tange ao crime em tela, entendo que não restou demonstrada a prática do crime supramencionado, uma vez que há não estão preenchidos os pressupostos para configuração de tal delito.

Com isso, para que ocorra tal delito, é necessário que haja o animus associativo, ou seja, a vontade de vínculo com a finalidade de cometer os crimes previstos nos artigos 33, caput e §1º, e 34, da Lei de Drogas. Inclusive, este vínculo deve ser permanente, ou seja, por tempo indeterminado, e ainda, ser estável. Assim, para configurar tal conduta, não pode ser de forma eventual o cometimento dos delitos previsto na norma já citada.

A vista disso, ressai dos autos, que não ficou demonstrada tal conduta perpetrada pelo réu, uma vez que não foram colhidas provas suficientes para embasar a condenação, tampouco foram preenchidos os pressupostos necessários para restar configurado o delito.

Nesse sentido, eis o posicionamento do STJ:

(...)

Por isso, entendo que não restou demonstrada a prática de associação. Diante disso, absolvição do acusado Klay Leite de Melo e Silva em relação ao crime de associação para o tráfico é a medida que se impõe, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR KLAY LEITE DE MELO E SILVA, RG: 1620044-6, filho de Leylson Galdino de Melo e Silva e Maria José Leite de Melo e Silva, data de nascimento: 31/01/1981, brasileiro, natural de Cáceres/MT, residente e domiciliado à Rua Tenente Eulalio Guerra, nº 1566, Apartamento 13, bairro Quilombo, em Cuiabá/MT, atualmente Segregado na PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006
, e ainda, ABSOLVÊ-LO da sanção descrita no artigo 35, caput, da Lei n° 11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(Id. 15698955-57).

Analisando

a sentença transcrita e as provas colacionadas, constato que não há que se falar em absolvição por falta de provas como pretende a defesa, uma vez que a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes recai claramente sobre o apelante que tinha em depósito, no interior de sua residência 03 (três) porções de maconha, que estavam no interior da geladeira, além de 01 (uma) porções de maconha, que estava no interior do armário da cozinha, que somadas totalizaram 3.242,0 (três quilos duzentos e quarenta e dois gramas), além de uma balança digital de precisão SF-400. Estas provas materializadas, somadas aos depoimentos colhidos durante a instrução, sob o crivo do contraditório, que juntos trazem elementos de provas hábeis a embasar a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

O apelante, por sua vez, embora negue a propriedade dos entorpecentes apreendidos, não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse contrapor, de forma inequívoca, os depoimentos prestados. Apenas afirma que os policiais implantaram a droga em sua residência na tentativa de incrimina-lo. Ora. Não se pode olvidar que se trata de 3,242kg de maconha, e não é crível que os agentes se dariam ao trabalho de implantar uma quantidade dessa de droga se bem menos seria o suficiente para incriminação do apelante por tráfico de entorpecentes, principalmente pelas denúncias que haviam recebido. Logo, a simples negativa de autoria e declarações fantasiosas não podem servir para descaracterizar as provas apresentadas.

Como é cediço, em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

No que tange à palavra dos policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...)
A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.”
(TJMT, Ap nº 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).” (
sic
).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM - ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA - INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A QUANTRO ANOS E REINCIDÊNCIA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de tráfico ilícito de drogas. Os depoimentos dos policiais que realizaram as investigações e efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.O regime inicial para cumprimento da pena, foi fixado no fechado, não só em razão do quantum da pena aplicada (cinco anos e seis meses de reclusão), mas pela reincidência comprovada nos autos. Razão pela qual não deve ser alterado.

(N.U 0005871-82.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)” (sic).

Bem a propósito, o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.
No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Vale ressaltar que, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante, principalmente se considerar seu histórico criminal, apresentando-se verossímeis os firmes relatos policiais. E diante disso, sem prova contrária, mantenho a condenação.

Quanto ao tráfico privilegiado, para análise, transcrevo a dosimetria, na parte pertinente:

“Concernente ao redutor que se refere o §4° do artigo 33. da Lei n.° 11.343/06,
entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, já que se dedica a atividade criminosa, consoante se denota pelos antecedentes criminais encartados as fls. 494/498, além de responder uma ação penal na Justiça Federal, conforme fl. 499
.

Além disso, conforme se denota pelo antecedente criminal a fl. 498, acusado possui uma ação penal e um inquérito, o qual responde pelo nome de Kleber Leite de Melo e Silva.

...

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4° do art.33 da Lei n.°11343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar as atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4°, do art. 33. da Lei de Drogas.(...)” (sic).

De acordo com o referido dispositivo, os requisitos cumulativos para o reconhecimento da minorante indicada são: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) que o réu não se dedique à atividade criminosa; d) não faça parte de organização criminosa.

In casu
, nota-se que o juiz sentenciante fundamentou a não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado devido ao fato do apelante possuir outros processos criminais em andamento, consoante folha de antecedentes criminais (Id. 15699490/15699491).

Como é cediço, para o conhecimento do tráfico privilegiado exige-se prova da primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e de não integrar atividades criminosas, cumulativamente, requisitos constantes do §4º, do art.33, da Lei nº 11.343/06, o qual dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

(...)

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa.” (sic).

Esse é o entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal. Senão vejamos:

“EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF.
Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas. Afastamento. Possibilidade.
1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes. 3.
Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”
(HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 07-12-2021 PUBLIC 09-12-2021)

Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.
A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. 3. Ordem denegada. (HC 132423, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 17-08-2017 PUBLIC 18-08-2017)

EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dedicação a atividade criminosa. Não incidência da causa de diminuição de pena. Processos em curso. Fundamentação idônea. 1. “
A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividade criminosa, para fins do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006”
(HC n.º 132.423/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17). Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Precedente. 2. Para se categorizar a individualização, no caso, do paciente; na ação penal, do acusado como participe de organização criminosa, não é necessária uma decisão definitiva transitada em julgado, bastando o exame de elementos fáticos-probatórios que constam dos autos. 3. Recurso não provido. (STF – RHC: 124917 RS 9999554-44.2014.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/02/2021)

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. IV -
Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, pois o agravante responde a outras duas ações penais por tráfico de drogas, além do presente feito, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. V -
É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedicava às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, nos termos do voto já consignado na Terceira Seção, no julgamento do EREsp N. 1.431.091/SP de Relatoria do Ministro Felix Fischer.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 668.023/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 03/11/2021)”

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III -
A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, firmou a orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, quando indicarem que o agente se dedicava às atividades criminosas.
IV - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na "existência de anterior condenação (ainda não definitiva) pela mesma prática delitiva," de modo que, "estava em liberdade provisória quando cometeu o presente delito", elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Habeas Corpus não conhecido. (HC 687.216/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021)

Logo, resta evidenciada a dedicação a atividades criminosas, de modo que torna inviável o acolhimento do pedido da defesa.

Não é demais lembrar que a macro e a micro traficância são siamesas, uma alimenta a outra, e causam esse cenário devastador à sociedade honesta, especialmente por debilitar a juventude e desconstruir hodiernamente as famílias honestas. E este cenário, não pode ser visto com olhos do bem, uma vez que nada existe de virtude. O que vemos rotineiramente, são pessoas sendo decapitadas, ou mortas por “dívidas de drogas”.

Com essas considerações,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Klay Leite de Melo e Silva
, mantendo
in totum
os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022